Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (AGRAVADO), CLODOMIR CEOLATTO - CPF: 383.846.981-04 (AGRAVADO), ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO - CPF: 473.957.611-20 (AGRAVADO), FABIO CEOLATTO - CPF: 911.817.801-44 (AGRAVADO), QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO - CPF: 959.022.361-34 (AGRAVADO), THIAGO CEOLATTO - CPF: 007.230.331-02 (AGRAVADO), LEINE MUCELIN - CPF: 024.039.031-83 (AGRAVADO), CRISTIANO CEOLATTO - CPF: 030.673.321-80 (AGRAVADO), IZOLDA MARIA CEOLATTO - CPF: 844.111.471-49 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a pertinência ou não da produção de determinada prova durante a fase instrutória. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO JONES DA CRUZ FLORES e CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES contra a
r. decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002113-24.2023.8.11.0000
, originário dos autos da ação de “
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela e Perdas e Danos
” (Proc. no 0010312-85.2015.8.11.0015), ajuizada contra os ora agravantes por MILTON CEOLATTO e outros, não conheceu do recurso interposto pelos ora agravantes à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo de instrumento, de acordo com o rol do art. 1.015 do CPC
(cf. Id. no 157696162).

Os agravantes sustentam o cabimento e admissibilidade do agravo de instrumento na hipótese dos autos, seja porque, segundo argumentam, “
ao indeferir o pedido de produção de prova pericial, o magistrado adentrou o mérito da lide, uma vez que desconsiderou a necessidade da análise dos imóveis matriculados sob n.o 202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223, do Cartório de Registros Gerais de Nova Canaã do Norte/MT, objetos da ação epigrafada, o que é imprescindível neste caso
”, seja porque, “
diferentemente da premissa elencada na decisão ora agravada, o caso comporta a aplicação do referido entendimento
(taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC)
, visto que há urgência na análise da questão (realização de prova pericial) e restará prejudicada quando do julgamento de eventual recurso de apelação
”, sendo “
patente
(...)
que, caso seja mantida o decisum, a falta de perícia acarretará na falta de indenização dos agravantes aos valores gastos com benfeitorias nos imóveis objetos da ação, inviabilizando por completo a arguição da aludida controvérsia em fase processual posterior
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento do agravo interno, para que seja admitido e conhecido o agravo de instrumento, dando provimento a este para “
determinar a produção de prova pericial para que
(...)
seja realizada a perícia nos imóveis matriculados sob n.o 202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223, do Cartório de Registros Gerais de Nova Canaã do Norte/MT, para se estabelecer o montante das benfeitorias e valorização dos imóveis, para eventual compensação, retenção de posse e, inclusive, indenização
”
(cf. Id. no 160779681).

Nas
contrarrazões
, os agravados refutam as razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 162591193 e 164170693).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente improcedente. O mérito recursal envolve questão bastante singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme frisado na decisão ora impugnada, a lei processual impôs baliza rígida às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo de instrumento –, e nos quadrantes do balizamento, objetivamente, não se insere a decisão indeferitória de produção de prova, no caso, mais precisamente, a decisão que, ao sanear o feito, “
indeferiu pedido de produção de prova pericial por entender que a análise e a dissolução dos pontos controvertidos da lide (questões de fato debatidas na relação de direito processual) não depende de conhecimento especial técnico
”.

Conforme consta peça de agravo de instrumento, a pretensão recursal deduzida pelos réus/agravantes objetiva especificamente a

“
reforma da decisão interlocutória agravada, deferindo a produção de prova pericial para, em caráter de imprescindibilidade, seja realizada a perícia nos imóveis matriculados sob n.o 202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223, do Cartório de Registros Gerais de Nova Canaã do Norte/MT, para se estabelecer o montante das benfeitorias e valorização dos imóveis, para eventual compensação, retenção de posse e, inclusive, indenização
” (cf. Id. no
157267172), e, quanto a isso, extrai-se da decisão impugnada de 1o Grau apenas o seguinte:

“Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal das partes e a produção da prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes.

Indefiro a produção da prova pericial, visto que a análise e a dissolução dos pontos controvertidos da lide (questões de fato debatidas na relação de direito processual) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil].”

Como se vê, a decisão objeto do agravo de instrumento não versa sobre o “
mérito do processo
”, não encerrando qualquer pronunciamento acerca de prescrição/decadência, nem antecipando julgamento parcial da causa, nada que corresponda à entrega de solução definitiva à questão posta em Juízo e que fosse capaz de autorizar a interposição do agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC.

Já quanto à tese de que a admissibilidade do recurso decorre da hipótese do art. 1.015, XI, do CPC, basta registrar que as razões recursais nada balbuciam acerca do tema “redistribuição do ônus da prova”.

Somado a isso, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido admitido pela jurisprudência do eg. STJ, a mitigação da taxatividade do rol e do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva do quadro, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - Corte Especial - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, não corresponde à presente hipótese, pois nenhum dado ou circunstância objetiva do processo sugere
situação de
urgência agônica, consistente em risco de dano iminente, gravíssimo ou irremediável ao agravante ou perecimento do direito ou, ainda, em risco de inutilidade de futuro pronunciamento jurisdicional, na verdade, nada indica que a postergação da análise quanto à pertinência e necessidade da produção da prova pericial poderá redundar na imprestabilidade de futura decisão a respeito da matéria em sede de recurso de apelação, sendo que nem mesmo os próprios agravantes souberam precisar com exatidão qual seria o efetivo prejuízo, tanto é que repetem em diversos trechos que “
há urgência na análise da questão (realização de prova pericial) e restará prejudicada quando do julgamento de eventual recurso de apelação
”, mas sempre de forma vaga e genérica, sem nenhum argumento que convença da seriedade da assertiva, no máximo, colhe-se a alegação de que “
é patente
(a urgência)
, visto que, caso seja mantida o decisum recorrido, a falta de perícia acarretará na falta de indenização dos agravantes aos valores gastos com benfeitorias nos imóveis objetos da ação, inviabilizando por completo a arguição da aludida controvérsia em fase processual posterior
”, o que, com efeito,
não faz qualquer sentido, do ponto de vista lógico-jurídico, eis que não haverá óbice algum a que, se for o caso, devolvam a questão à apreciação desta instância revisora por ocasião do recurso de apelação.

Enfim, as razões deste agravo interno não trazem fundamento fático ou jurídico apto a desconstituir o raciocínio exposto na decisão agravada ou capaz de modificar a conclusão ali assentada, nada que justifique o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime
numerus clausus
, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pelos agravantes à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Anoto, por fim, que, embora o recurso seja manifestamente improcedente, não vejo qualquer laivo de abuso de direito ou má-fé processual por parte dos recorrentes, nada que justificasse a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme defendido nas contrarrazões.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, ante a manifesta improcedência deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023